Tribunal: TJDFT
Processo: 0007066-10.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0007066-10.2015.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BORGES &amp; SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, JOSE TARCISIO DE MELO AGRAVADO: JOSE BRAZ SATURNINO, BORGES &amp; SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, JOSE TARCISIO DE MELO DESPACHO Intimem-se os agravados para que apresentem contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator